Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-11.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Danos Morais – Repetição de indébito – Cartão de Crédito – Cobrança de anuidade - Contrato não reconhecido - Improcedência – Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação jurídica reconhecida pela própria autora – Termo de adesão a produtos e serviços devidamente

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Danos Morais – Repetição de indébito – Cartão de Crédito – Cobrança de anuidade - Contrato não reconhecido - Improcedência – Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação jurídica reconhecida pela própria autora – Termo de adesão a produtos e serviços devidamente assinado pela autora – Solicitação do cartão de crédito demonstrado – Cobrança de anuidade que se mostra lícita – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em favor dos patronos do banco - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000867-11.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ELENA GRACIANO SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000867-11.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 46751
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46751 - M
APEL.No: 1000867-11.2020.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
APTE. : ELENA MARIA GRACIANO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.

*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Danos Morais Repetição
de indébito Cartão de Crédito Cobrança de anuidade -
Contrato não reconhecido - Improcedência Inconformismo
Relação de consumo Aplicação das regras do Código de
Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da
prova Relação jurídica reconhecida pela própria autora
Termo de adesão a produtos e serviços devidamente assinado
pela autora Solicitação do cartão de crédito demonstrado
Cobrança de anuidade que se mostra lícita Aplicação da regra
prevista no art.85, §11, do CPC, majorando os honorários
advocatícios em favor dos patronos do banco - Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos
morais, julgada improcedente, pela r. sentença de fls.
337/340, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou recurso de apelação de fls.
343/351, alegando que nunca contratou nenhum dos serviços
junto ao banco réu, pois utilizava sua conta tão somente
para recebimento de seu salário. Sustenta que se trata de
contrato de adesão, onde a cláusula que permite os
descontos de anuidades sem a prova da efetiva utilização
do cartão de crédito é abusiva e deve ser declarada nula,
nos termos do art.51 do Código de Defesa do Consumidor.
Informa que o apelado não comprovou a utilização do cartão
de crédito pela apelante, devendo ser condenada a
restituir os valores debitados de sua conta corrente.
Esclarece que faz jus a danos morais ante a existência de
ato ilícito. Pleiteia a procedência da ação e a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000867-11.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 46751
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
do ônus da sucumbência. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que era titular de conta corrente no 14826-1, junto ao
réu, na agência no 1500-8, onde recebia seu salário, sendo
que analisando seus extratos bancários, constatou débitos
referentes à anuidade de cartão de crédito, que sequer
contratou e utilizou, que perduraram de 05.08.08 a
05.07.19.
Sustenta que não foi comunicada da cobrança
da anuidade e que tentou resolver o problema por diversas
vezes e formas, porém, sem sucesso.
Pleiteia a restituição em dobro dos valores
descontados de sua conta corrente e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
Inicialmente, vale assinalar, que o ônus da
prova compete, exclusivamente, ao requerido, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos,
do mesmo diploma legal. A responsabilidade do fornecedor
por fato do serviço é objetiva, apenas podendo ser
afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o
- Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000867-11.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 46751
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA
DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. É
plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333,
II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros
para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso
especial parcialmente conhecido, mas não provido." (REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).
Assim sendo, considerando que a autora
reconhece que existia relação jurídica entre as partes,
cabia apenas ao réu comprovar a contratação do cartão de
crédito, que autorizava a cobrança da anuidade.
Nesse sentido, analisando a documentação
acostada aos autos, observa-se pelo documento de fls. 322,
que a autora firmou termo de adesão a produtos e serviços
junto ao banco réu, dentro os quais, o cartão de crédito,
bandeira Visa, com vencimento escolhido para o dia 05.
A alegação da autora de que não houve o
desbloqueio do cartão e, portanto, não houve gastos
realizados, em nada modifica a cobrança efetivada e que
restou inadimplida, pois diferente do que alega na
inicial, contratou o cartão de crédito questionado,
aderindo
às
cláusulas
estipuladas
e
descritas
às
fls.83/118, dentre elas, a cláusula 7.1, que estabelece a
cobrança da anuidade a partir da emissão do cartão.
Nestes termos, não se observa qualquer
ilegalidade na cobrança efetivada pelo banco apelado.
Cabe ponderar, que pela análise das faturas
anexadas às fls.151/314, realmente o cartão de crédito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000867-11.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 46751
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
foi utilizado pela autora, havendo apenas a cobrança de
anuidades, todavia, como já esclarecido, tal fato não
isenta a autora da cobrança, pois solicitou o serviço
junto ao réu.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Contrato bancário. Cartão de
crédito. Alegação de emissão sem a devida solicitação.
Prova da contratação apresentada com a defesa. Sentença
mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso
não provido. (Apelação Cível no 1000129-11.2019.8.26.0264,
da Comarca de Itajobi, São Paulo, 15 de julho de 2020.
DÉCIO RODRIGUES Relator).
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Alegação de que a abertura de conta-corrente
destinava-se apenas ao recebimento de salário (Conta
Salário)
e
que
nunca
fora
utilizada.
Instrumento
contratual exibido que comprova o tipo de conta corrente
aberta, a disponibilidade de pacote de serviço e limite de
cheque especial. Opção por cesta de serviços que acarreta
a cobrança de tarifas, independentemente da utilização.
Inscrição possível diante da comprovação da existência do
débito. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1049229-66.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, São Paulo, 3 de agosto de 2020. EDGARD ROSA
RELATOR).
Portanto, restando devidamente comprovada a
relação jurídica entre as partes e o débito, não há que se
falar de inexistência de débito, devendo-se manter a
improcedência da ação.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
favor do patrono do réu para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000867-11.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 46751
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR